Tribunal: TJDFT
Processo: 0733582-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733582-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA PATRICIA CAVALCANTI GARROTE, MARIO BERNARDO CAVALCANTI GARROTE AGRAVADO: JOSE DA SILVA GARROTE D E C I S Ã O Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 2o da resolução no 35 do CNJ, para possível resolução extrajudicial do conflito. Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 14 de outubro de 2024 16:22:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador